Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERIOR À PENA DEFINITIVA IMPOSTA. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Verificado que a prisão preventiva do réu foi superior à prisão definitiva imposta na sentença e mantida no acórdão, deve ser extinta a punibilidade do réu por cumprimento integral da pena fixada.

2. Embargos Declaratórios conhecidos e providos. Declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena.